Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-32.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014950-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os
juros
de
mora
e a
correção

monetária
possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1014950-32.2016.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, alega a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, a apelante defende que seja afastada a responsabilidade da concessionária ante a ausência do nexo causal, e via de consequência, o afastamento do ressarcimento pelo dano material.

Subsidiariamente, pugna para que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Contrarrazões (id. 70850113), pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1014950-32.2016.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Tokio Marine Seguradora S.A. ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Marly Martinello Fortuna, arcou com as despesas referentes a danificação dos equipamentos eletrônicos na monta de R$ 3.852,00 (três mil, oitocentos e cinquenta dois reais), em decorrência da queda de energia motivada pela ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a ação para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.852,00 (três mil, oitocentos e cinquenta dois reais), além das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da preliminar de falta interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo, bem como do pedido a ela correlatos, tendo em vista que tal matéria não foi ventilada na contestação (id. 70850089), não sendo objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a matéria arguida pela apelante na aludida preliminar não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

No mérito, segue defendendo que
seja afastado o dever de indenizar a seguradora, mormente não demonstrado o nexo causal.

Firme no seu propósito, argumenta que mesmo aplicada a responsabilidade objetiva ao caso, restou comprovada que a oscilação de energia foi ocasionada por força maior. Aduz que sequer lhe foi oportunizada a vistoria dos equipamentos danificados.

Pois bem.
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que
Marly Martinello Fortuna

é beneficiária de um seguro residencial administrado por Tokio Marine Seguradora S.A. (id 70850053), que prevê a cobertura por danos elétricos no valor máximo de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou R$ 3.852,00 (três mil, oitocentos e cinquenta dois reais) ao segurado, referente a queima do aparelho eletrônico descrito no id. 50850057.

Dito isso, apesar da apelante defender que não se aplica a responsabilidade objetiva ao argumento que a seguradora não é a cliente imediata da prestação de serviços, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, a segurada obteve o aparelho eletrônico descritos no id. 70850057, demonstrando o laudo que “
os bens reclamados foram danificados por conta da oscilação da energia elétrica proveniente da tempestade que acometeu o local
” (id. 70850053), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia a concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrencias, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na propriedade do segurado.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o pagamento da indenização a título de ressarcimento, seguradora se sub-roga no direito do seu segurado, a relação entre concessionária e seguradora passa a ser contratual, então, nas relações contratuais, os juros correm da citação, isso porque é neste momento que se tem constituído o devedor em mora, aplicando-se, assim, integralmente o disposto no art. 405 do Código Civil.

Sem razão, pois a condenação decorre de uma relação extrajudicial. Logo, o termo inicial dos juros de mora é do desembolso da seguradora.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação.”
(
REsp 1539689/DF
, 3ª Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j.

05.06.2018)

Em relação à correção monetária, a recorrente aduz que deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, uma vez que é nesse instante em que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido.

Ocorre que, diante sub-rogação da seguradora a correção monetária possui como termo inicial o efetivo desembolso.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.

1- Por se tratar de matéria que se encontra pacificada nas Turmas que integram a C. Segunda Seção, e, estando satisfeitos os requisitos de admissibilidade, é admissível o julgamento do recurso por decisão monocrática, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

2- Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

3- Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento pacificado no âmbito da C. Segunda Seção.

4- A conclusão do Acórdão recorrido quanto à configuração do dano que ensejou o dever de indenizar, bem como em relação à aplicação da pena por litigância de má-fé, só poderia ser revista mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor da Súmula STJ/7.

5
- Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado
.

6- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1344297/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 15.05.2012 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
nº 1042986-16.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Crislaine da Silva Porto

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Crislaine da Silva Porto move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.10.2018, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal.

Realizada perícia judicial (id. 70425976), o perito concluiu pela existência de metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, em 10% (dez por cento), tendo a seguradora manifestado concordância com o laudo (id. 70425980), ao passo que a parte autora quedou-se inerte.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 70425981).

Irresignada, a apelante sustenta que sua incapacidade é permanente, não sendo crível que sua invalidez seja de apenas 1% da tabela da SUSEP, tendo em vista que cada lesão deve ser considerada, nos termos do art. 3º, inc. II, §1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, devendo ser aplicado ainda a súmula 474 do STJ. Segue sustentando que a apelada deve se abster de fazer incursões na sua residência, uma vez que a questão já está ajuizada. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. Suscita o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 70425976), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando existência de metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, em 10% (dez por cento).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato da apelante ter tido oportunidade de se manifestar acerca do referido laudo, porém, se manteve silente.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante neste particular, pois, em que pese este Relator tenha entendido reiteradamente pela inaplicabilidade da referida forma de cálculo para apurar o montante indenizatório, há muito passei a utilizá-lo em consonância com legislação aplicável a espécie.

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com base no percentual de 10% (dez por cento) da debilidade avaliado pela perícia médica referente a metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, resultando em 1% (um por cento) da tabela da SUSEP.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

In casu
, a perícia médica (id. 70425976) atribuiu à invalidez permanente que acometeu a apelante, um percentual de debilidade de 10% (dez por cento) sobre a metatarsalgia em pé esquerdo, que é de 10% (dez por cento) nos termos da Tabela da SUSEP, resultando no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor máximo previsto (R$ 13.500,00), estando correta a r. sentença neste ponto.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Por fim, indefiro o pedido para que a apelada se abstenha de abordar diretamente a apelante acerca da questão tratada nos autos, por ausência de prova mínima do quanto alegado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar os honorários advocatícios para
R$ 500,00 (quinhentos reais),
com juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado dessa decisão, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, consoante entendimento do c. STJ
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021